Tribunal: STF
Processo: ARE 816496
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-11-18
Data de publicação: 2014-11-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE DE MENSALIDADE. COMPETÊNCIA DE JUIZADOS ESPECIAIS. COMPLEXIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. 



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que não há repercussão geral da questão sobre a competência dos Juizados Especiais para apreciar demandas por conta de complexidade de provas. Precedentes.



    Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada.



    Agravo regimental a que se nega provimento.